Tribunal: TJDFT
Processo: 0732888-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0732888-72.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ARNALDO MOURA DA COSTA JUNIOR IMPETRANTE: JOAO PEDRO ANDRADE FONTEBASSI BONFANTE DE SOUZA AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente CARLOS ARNALDO MOURA DA COSTA JUNIOR, apontando como autoridade coatora o JUIZ DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA, e indicando como ato ilegal a ausência de intimação do réu para constituir novo advogado. O impetrante suscita a nulidade do processo no 717091-24.2022.8.07.0001, cuja sentença condenatória foi confirmada em 2a instância, em razão da não intimação do paciente para constituir novo advogado após a renúncia de seu patrono constituído. Alega, em síntese, que foi expedido mandado de intimação a endereço sabidamente errôneo e não foi realizada a comunicação via whatsapp, como feitas a citação e intimação, de forma que foi nomeado defensor público, em afronta ao enunciado da Súmula 708 do STF. Aduz que o Defensor Público nomeado patrocinou mais de um réu e apresentou teses defensivas opostas, contrariando o interesse do paciente. Defende a ocorrência de nulidade absoluta, com demonstração de prejuízo, e a anulação do feito até o momento de seu reconhecimento, qual seja, às vésperas da audiência de instrução e julgamento. Sustentando a presença dos requisitos autorizadores, requer o deferimento da liminar para decretar a nulidade do feito no 0717091-24.2022.8.07.0001. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. É o relatório. DECIDO. De acordo com o artigo 647 do CPP, dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir. O impetrante pretende a declaração da nulidade absoluta da ação penal no 0717091-24.2022.8.07.0001, cuja sentença, confirmada pela 1a Turma Criminal (acórdão 1848766), condenou o paciente à pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e 40 (quarenta) dias multa, pela prática do crime previsto no art. 155, §4o, IV e §4o-B, do Código Penal, c/c art. 71, por 84 vezes. Nos termos do enunciado da Súmula 523 do STF, no processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu. O habeas corpus é instrumento para coibir restrição à liberdade de locomoção, desde que a ilegalidade seja manifesta, evidente. Em linha de princípio, não é razoável declarar a nulidade de ação penal, que já foi instruída e arquivada, em sede liminar, sem oportunizar a manifestação da autoridade coatora e do Ministério Público, visto que o pedido demanda análise atenta e exauriente dos fatos e deve ser submetida ao Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. BRASÍLIA, DF, 8 de agosto de 2024 19:22:41. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora